Tribunal: STF
Processo: RE 1431162
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Santa Catarina, a qual deu parcial provimento ao recurso inominado da parte autora para determinar ao INSS que proceda à revisão do valor do seu benefício previdenciário, aplicando-se os tetos estabelecidos pelas EC's 20/1998 e 41/2003, bem como ao pagamento das parcelas vencidas desde o início do benefício até a efetiva implantação da nova renda mensal, observada a prescrição quinquenal (Doc. 14, fl. 6).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 16), foram rejeitados (Doc. 18).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 5º, XXXVI, e 195, §5º, da Constituição Federal, bem como conferiu interpretação equivocada a jurisprudência do STF firmada no Tema 76 da repercussão geral.



    Aduz que o Juízo local ignora a regra básica de cálculo do valor dos benefícios, a sequência descrita na Lei de Benefícios para o cálculo do valor dos benefícios, criando procedimento totalmente alheio ao previsto na Lei, quando deveria apenas fazer com que passassem a observar o novo teto constitucional (Doc. 20, fl. 10).



    Observa que somente após a imposição do teto de salário-de-benefício passa-se ao cálculo da renda mensal inicial, aplicando-se a ele, SB tetado, o coeficiente referente ao tempo de serviço/contribuição. Considerando que está havendo inversão indevida dessa ordem, válido conferir na sequência definida na Lei 8.213/91 os dispositivos que dizem respeito ao cálculo do valor do benefício (Doc. 20, fls. 10-11).



    Defende que a revisão em questão, recuperação da limitação sofrida no salário-de-benefício em decorrência da aplicação do teto de salário-de-benefício com a adequação da renda mensal aos novos tetos de pagamento estipulados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, implica somente em substituição do teto antigo pelos novos, e não na inversão da sequência em que é feito o cálculo do valor dos benefícios (Doc. 20, fl. 12).



    Na sequência, o RE foi admitido na origem (Doc. 24).



    É o relatório. Decido.



    No que diz respeito à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, o Plenário desta CORTE, no RE 564.3541-RG (Tema 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5° da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. 



    Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos benefícios concedidos da vigência das referidas Emendas Constitucionais, desde que hajam sofrido limitação na data da concessão. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem, com base na documentação juntada aos autos, decidiu que o benefício previdenciário sofreu limitação na data de sua concessão. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 14, fls. 1-4):



    “Trata-se de recurso interposto pela parte autora, por meio do qual requer a reforma da sentença de improcedência. Pleiteia o aumento de sua renda mensal, limitada ao teto do salário-de-contribuição quando da concessão ou de reajustamento posterior, de forma que a redução efetivada no benefício por força do teto seja recomposta sempre que o valor do limite do salário-debenefício seja reajustado em patamar superior ao do benefício, limitando-se-o ao novo teto, nos termos da decisão proferida pelo STF no RE 564354 (EC 20 e 41). (evento 21, RecIno1)



    [...]



    Entendo ser procedente o pedido de evolução da RMI da parte autora sem limitação aos tetos previdenciários. Nesse sentido, a TRU e o STF sempre afirmaram que a média dos salários-de-contribuição, originariamente limitada ao teto "antigo" (antes da majoração das ECs 20 e 41), deveria ser readequada aos novos limites máximos estabelecidos pelas emendas constitucionais mencionadas.



    [...]



    Desta maneira, quando se fala que o salário-de-benefício limitado anteriormente ao teto deve ser recalculado, significa dizer que o resultado da média dos salários-de-contribuição antigamente limitada ao teto em vigor na concessão para fins de apuração do SB e RMI deve ser recalculado ao novo limite constitucional. É perfeitamente possível, então, que uma renda mensal inicial que atualmente não esteja limitada ao teto "antigo" (reajustado) ainda assim sofra repercussão positiva com a aplicação das ECs 20 e/ou 41, pois o próprio salário-de-benefício que amparava o cálculo da RMI passará a ser outro, em face de a média dos salários passar a se enquadrar nos limites máximos maiores aludidos. 



    Dessa forma, e considerando que a parte autora postulou o reajustamento do salário de benefício sem limitação, observando os tetos impostos na elaboração da RMI apenas para limitação de pagamento, entendo que o recorrente faz jus à revisão de seu benefício, com base no valor integral do salário-de-benefício e sem a limitação imposta pelo teto fixado à época da concessão. 



    O cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, aplicando a tese acima ponderada, apurou diferenças a favor da parte autora (evento 29, PARECERTEC1), in verbis: 



    "ESTE NÚCLEO DE CÁLCULOS JUDICIAIS VEM INFORMAR QUE, CONSIDERANDO A DECISÃO DO EVENTO 27, EVOLUINDO A RMI REVISTA PELO ART. 144, DA LEI Nº 8.213/1991, E COM A APLICAÇÃO DOS TETOS ESTABELECIDOS PELAS EC'S Nº 20/1998 E 41/2003, HAVERÁ MAJORAÇÃO DA MENSALIDADE REAJUSTADA. CONSIDERADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO AJUIZAMENTO (03/12/2019)."”.



    Assim, para concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento das provas dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.330.825-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 1º/10/2021)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas.



    3. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações infraconstitucionais aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo.



    4. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (RE 1.100.188-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988. Limitação ao teto constitucional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal já firmaram entendimento de que é cabível a aplicação da tese do Tema nº 76 de Repercussão Geral (RE nº 564.354) aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988.



    2. O Tribunal de origem, entretanto, assentou que o benefício do agravante não foi limitado ao teto constitucional à época de sua concessão. Assim, para se divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.317.366-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/10/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente